Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou parcialmente acordo extrajudicial celebrado entre as partes em ação de indenização e arbitramento de aluguéis, na qual a autora, representada por sua genitora, requereu o pagamento de aluguéis referentes à posse exclusiva de imóvel por parte dos réus.
1.1. O juízo de primeiro grau homologou apenas a parte do acordo relativa ao arbitramento de aluguéis, determinando que a questão da venda da fração da menor fosse submetida ao juízo do inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível a homologação parcial de acordo extrajudicial celebrado entre as partes sem prévia anuência destas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.691 do Código Civil exige autorização judicial específica para a alienação de bens pertencentes a filhos menores, razão pela qual a venda da fração do imóvel pertencente à adolescente não pode ser homologada sem a intervenção do juízo competente.
4. O art. 840 do Código Civil prevê que a transação se estabelece por concessões mútuas entre as partes, de modo que a exclusão unilateral de cláusulas do acordo pelo juízo desvirtua a composição originalmente pactuada.
5. A homologação parcial do acordo, sem prévia oitiva dos litigantes sobre a subsistência do interesse na transação, substitui indevidamente a vontade das partes.
6. O juízo pode homologar ou recusar integralmente a transação, mas não pode promover alterações unilaterais, sob pena de interferência indevida na autonomia da vontade das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Teses de julgamento: "1. A homologação parcial de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, sem prévia anuência desvirtua a composição entabulada."; "2. O juízo não pode excluir unilateralmente cláusulas de um acordo, pois isso compromete o equilíbrio contratual e impõe ônus unilateralmente a uma das partes."; "3. Deve ser oportunizada nova audiência de conciliação quando houver possibilidade de solução consensual do litígio, em observância ao artigo 3o, §§ 2° e 3°, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 840 e 1.691; Código de Processo Civil, art. 3o, §§ 2o e 3o.